Tribunal: TCU
Processo: 013.137/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na concessão de contratos habitacionais de financiamento de construção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Carlos Antônio Nascimento, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou dano ao Erário, evidenciada por irregularidades na concessão de contratos habitacionais de financiamento para construção, ocorridas no âmbito da Agência Diamantina/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Antônio Nascimento e condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/3/2017 67.916,72 25/5/2017 956,50 31/5/2017 440,75 5/6/2017 32.390,67 19/6/2017 9.760,42 20/6/2017 38.361,86 30/6/2017 607,13 30/6/2017 671,26 3/7/2017 2.531,64 11/7/2017 3.925,78 20/4/2017 3.938,73 18/7/2017 8.856,46 24/2/2015 29.901,24 23/3/2015 26.747,21 27/3/2015 35.512,93 6/4/2015 26.767,27 16/4/2015 38.254,14 6/9/2019 31.624,18 6/9/2019 19.413,55 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Carlos Antônio Nascimento, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Carlos Antônio Nascimento, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Carlos Antônio Nascimento para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.7. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como à Caixa Econômica Federal, para ciência.